Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO PENAL. ULTIMA RATIO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A ultima ratio, como princípio norteador do Direito Penal, significa que a lei penal se aplica quando somente ela é capaz de evitar a ocorrência de atos ilícitos ou de puni-los à altura da lesão ou do perigo a que submeteram determinado bem jurídico, o qual (princípio), é dotado de relevância para a manutenção da convivência social pacífica.
2. O Direito Penal deve interferir, o mínimo possível, na vida em sociedade (intervenção mínima), devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do Direito, comprovadamente, não forem capazes de proteger os bens considerados de maior importância.
3. Em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve-se decidir em seu favor, à luz do princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.